Tribunal: TJMT
Processo: 0006372-71.2014.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006372-71.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SERGIO MATTIA - CPF: 490.580.029-34 (APELANTE), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 03.415.222/0001-63 (APELADO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - CPF: 614.995.792-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – LEI 8929/94 – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DA DIVERGÊNCIA DOS CÁLCULOS – EXIGÊNCIA DO § 3º, DO ARTIGO 917 § 3º DO CPC – NÃO ACOLHIMENTO – DESVIO DE FINALIDADE – NÃO COLHIMENTO – PRINCÍPIO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – APLICAÇÃO – CONVERSÃO – ARTIGO 624 DO CPC/73 – ARTIGO 807 DO CPC VIGENTE – INCLUSÃO INDEVIDA DE MULTA MORATÓRIA DE 2% - EXCLUSÃO QUE SE FAZ POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – RENUNCIA TÁCITA QUANDO DA PROMOÇÃO DA AÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – HONORÁRIOS – CONHECIMENTO EM PARTE – NÃO MAJORAÇÃO – ORIENTAÇÃO DO STJ A RESPEITO. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para exclusão da multa moratória de 2%.

(1) – Quando os elementos materiais existentes nos autos foram hábeis para a formação do convencimento do magistrado, em se tratando de CPR e a controvérsia jurídica instalada, não há necessidade de dilação probatória.

(2) – A rigor do § 3º, do artigo 917, do Código de Processo Civil, se reside impugnação em relação ao montante cobrado no processo de execução, deve a parte apresentar demonstrativo que entende correto, exceto quando se verificar ilegalidade aparente.

(3) – A Cédula de Produto Rural, estabelecido pela Lei 8929/94, não desautoriza a sua emissão para garantia de outro negocio jurídico, não se falando em desvio de finalidade, não havendo qualquer nulidade. É vedado a parte alegar nulidade da CPR por desvio de finalidade, quando participa de eventual simulação e sabedor desde o inicio da formalização do documento da realidade factual da operação, em razão de que ninguém pode valer-se de sua própria torpeza.

(4) – Reside ilegalidade aparente quando o credor, violando o princípio da boa fé e da segurança jurídica quando em sede de execução para entrega de coisa incerta apresenta um determinado número de sacas de soja e, ao depois, quando da conversão, acrescenta uma multa moratória que não exigiu anteriormente. A conversão se dá, dentro dos limites da ação primeira, não podendo ser incluída a multa, entendendo, no caso, renúncia tácita. Aplica-se, no caso, o princípio constitucional da segurança jurídica.

(5) – Segundo orientação do STJ a majoração dos honorários somente cabíveis em duas situações; quando o recurso for conhecido e desprovido totalmente ou quando este não é conhecido. Se provido parcialmente, não há o que se falar em honorários recursais dentro da orientação do Tribunal da Cidadania.

R E L A T Ó R I O

Egrégia 2ª. Câmara Cível.

Embargos à execução promovidos por SÉRGIO MATTIA em face de AGROFEL – AGROPECUÁRIA LTDA, todos identificados nos autos.

Como causa de pedir – Afirma o embargante/apelante que a embargado-apelada ingressou com ação de obrigação, com base em CPR, para que fosse lhe entregue 5.044,88 sacas de soja, mais 10% (dez por cento) a titulo de multa contratual convencionada.

Que, em conjunto, para a mesma obrigação foram emitidas duplicatas. Que ingressou com exceção de pré-executividade, tendo sido rechaçada pelo juiz de primeiro grau ao argumento de que a questão não era albergada pela espécie pertinente criado pela doutrina e pela jurisprudência pátria. Sustenta, em síntese, nulidade da CPR vez que deve ser resguardado o lastro no que tange a emissão de duplicatas. Que, em face deste situação. Discorda em relação ao valor da dívida cobrada e, em verdade, faz a seguinte indagação: ‘O PORQUÊ DA EMISSÃO DA CPR NUM MONTANTE ABSURDO DE SOJA, SE A OPERAÇÃO DE COMPRA E VENDA FOI UMA E SÓ E DELA DECORRERAM A EMISSÃO DE DUPLICATAS’. (grifei).

Do pedido – Em face dos argumentos expostos em síntese acima, pugnou pelo acolhimento dos embargos à execução com a conseqüente declaração de nulidade da execução e condenação da credora nos custos do processo e honorários advocatícios.

Da sentença recorrida – Alcançando a fase de sentença, o magistrado de piso que presidia o feito, fazendo suas razões de fato de direito, não albergando o pedido constante dos embargos, estes foram rejeitados. Por conseqüência, o embargante foi condenado nos custos do processo e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor dado a demanda.

Do recurso aviado – Em grau recursal, comparece o embargante/apelante e, em primeiro aspecto, embora de soslaio, da a entender um possível cerceamento de defesa. Por outro lado, em outro aspecto, repisando o anotado na inicial, anota ilegalidade da CPR em comento, afirmando que esta não tem causa lícita – garantia de outra operação.

E, em seqüência, em caso de não acolhimento da tese de nulidade da CPR, afirma que a verdade real é que na safra 2003/2004, buscou aquisição de produtos e que a emissão do título se deu para garantia, com valor meramente aleatório. Anota que a produção não foi a contento, vez quem, no caso, houve aplicação do STRATEGO 250-EC, produto comprovadamente ineficiente. Que, em face de a CPR ter sido expedida como garantia, ao pagamento das duplicatas, a mesma deveria ser devolvida ao embargante/apelante.

Sustenta, por outro lado, excesso de execução, anotando que o débito em questão ensejaria tão somente 8.513,35 sacas de soja, que a empresa embargada já teria recebido 3.927,08 sacas de soja através de entrega de produtos junto a CARGIL. Discorda de igual forma, em relação a aplicação da multa moratória de 2% (dois por cento) já que tal valor, aplicado quando da conversão em execução por quantia certa foi além do que pretendeu quando a ação se tratava de execução para entrega de coisa incerta, apontando esta ilegalidade.

Contrarrazões foram apresentadas. Sustenta o embargado/apelado a manutenção da sentença de piso. Argumenta a inexistência de cerceamento de defesa e de igual forma em relação ao excesso de execução e a validade da CPR que ensejou a propositura do processo de execução.

Incluir na pauta para julgamento, providências de estilo; cumpram-se.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020